Tribunal: CARF
Processo: 18470.725894/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725894/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.058 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EUGENIO MIGUEL MANCINI SCHELEDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Uma vez comprovado que os valores declarados a título de pensão alimentícia
foram efetivamente pagos e decorrem de acordo homologado judicialmente,
decisão judicial ou escritura pública, a glosa merece ser afastada.
DESPESA MÉDICA DO ALIMENTANDO. DEDUÇÃO.
É possível a dedução de valores pagos a título de despesa médica do
alimentando, desde que sejam decorrentes de sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10 de julho de 2017, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 7.972,68, a título de IRPF suplementar,
exercício 2015, ano-calendário 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 836,56 e dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 25.094,94.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725894/2017-20
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725894/2017-20

a) os valores refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme as normas do
Direito de Família;
b) concorda com a glosa da despesa médica.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos emitido pela fonte pagadora (fls. 14, 16 e 17); (ii)
comprovante anual de retenção de despesas médicas (fls. 15); (iii) recibo de recebimento de
pensão alimentícia (fls. 18 a 20); (iv) comprovante de transferência (fls. 21); (v) carta de
sentença (fls. 22 a 28); (v) homologação do acordo (fls. 29 e 31); (vi) declaração de ajuste anual
(fls. 33 a 37); (vii) aviso de pagamento (fls. 38 a 41).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão de no 12-92.860 – 18a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a cópia da transferência bancária que consta que a ex-esposa auferiu
R$ 25.094,94 do contribuinte, não tem condão de comprovar pagamento de pensão alimentícia
judicial, uma vez que restou firmado que o pagamento da pensão seria realizado em face de
desconto efetuado em folha de pagamento pela fonte pagadora..
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a Petrobras sempre se recusou a descontar pensão alimentícia da parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados – PRL, paga anualmente
aos seus empregados, alegando que não é de natureza salarial e não se
enquadra nos requisitos da carta de sentença inicial;
b) em 17/09/2013 foi realizado um acordo judicial nos autos do processo de
separação consensual, determinando que a Petrobras descontasse em folha a
pensão alimentícia incidente sobre a PLR;
c) a empresa alegou que a PLR/2013 já havia sido paga em julho de 2013, não
sendo possível o desconto em folha;
d) foi obrigado a pagar pensão sobre a PLR/2013 mediante recibo à sua ex-
cônjuge.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de parte dos valores deduzidos, pelo ora
Recorrente em sua DAA, a título de pensão alimentícia paga à Sra. Maria Helena Santoro
Monteiro.
Defende o Recorrente, que o valor correspondente à glosa refere-se aos
pagamentos efetuados a favor de sua ex-cônjuge, por força de acordo homologado judicialmente,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725894/2017-20

pelo qual o Recorrente se obriga a prover à alimentanda na proporção de 15% dos seus
rendimentos líquidos, incluídos valores recebidos a título de aposentadoria e PLR, além da
obrigação de pagar o plano de saúde do Sistema de Assistência Médica Supletiva – A.M.S., da
PETROBRÁS.
Conforme ao que se depreende da documentação acostada aos autos, está claro
que a obrigação no pagamento de pensão alimentícia na proporção de 15% sobre os rendimentos
líquidos recebidos pelo Recorrente incide, inclusive, sobre os valores recebidos a título de PLR
e, benefícios pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.
Neste sentido, sendo certo que o pagamento decorre de acordo homologado
judicialmente, resta verificar se os valores foram efetivamente pagos pelo ora Recorrente e se os
pagamentos não ultrapassam o limite de 15% dos valores líquidos recebidos a título de PLR e
proventos de aposentadoria pagos pela PETROS.
Relativamente ao PLR verifica-se, desde logo, que pretende o Recorrente deduzir
a parcela paga a título de pensão alimentícia calculada sobre os valores recebidos no ano-
calendário de 2013.
Esclarece o Recorrente que os valores, apesar de devidos, não foram descontados
pela fonte pagadora e repassados à beneficiária, o que pode ser confirmado a partir da análise dos
documentos de fls. 70 a 73.
Dessa forma, sendo devido o pagamento da pensão alimentícia e diante da
ausência de desconto pela fonte pagadora, alega o Recorrente que não teve outra alternativa
senão a de efetuar os referidos pagamentos diretamente à sua ex-cônjuge em cumprimento ao
acordo homologado judicialmente.
Conforme ao que se depreende do recibo de fls. 20 e o comprovante de depósito
de fls. 21, o valor de R$ 3.768,18 foi efetivamente pago à Sra. Maria Helena Santoro Monteiro
apenas em 2014.
Tal valor corresponde a 15% sobre o valor líquido recebido a título de PLR em
2013. Veja-se.
1a Parcela R$ 13.222,18
2a Parcela R$ 11.899,03
Total
R$ 25.124,21
15%
R$ 3.768,18

Portanto, tendo ocorrido o pagamento ao qual o Recorrente estava obrigado, deve
ser restaurada a dedução deste pagamento.
No que diz respeito à pensão alimentícia calculada sobre os valores recebidos pela
PETROS a título de benefício de suplementação relativos aos meses de maio a dezembro, além
do 13o salário, os pagamentos estão igualmente comprovados através dos recibos de fls. 18 e 19 e
totalizam o valor de R$ 17.974,52, valor que não excede o limite de 15% dos rendimentos
recebidos, tendo em vista o valor de R$ 135.696,32, informado no comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte (ano-calendário 2014) emitido pela PETROS.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725894/2017-20

Portanto, nessa parte também assiste razão ao Recorrente.
Por fim, ao analisar o valor de R$ 3.352,24 descontado do Recorrente pelo
empregador a título de retenção de despesas médicas MAS – 2014, é direito do Recorrente a
dedução, porque apesar de não existir relação de dependência entre o Recorrente e sua ex-
cônjuge para permitir tais deduções de despesas médicas no ano-calendário de 2014, é certo que
tal pagamento também decorre do acordo homologado judicialmente, sendo direito do
Recorrente a sua dedução.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em caso análogo:
Numero do processo: 10725.000845/2010-63
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Mar 13 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 DESPESA MÉDICA DO ALIMENTANDO. DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE SE DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. É possível a dedução de valores pagos a título
de despesa médica do alimentando, desde que sejam decorrentes de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Numero da decisão: 2001-001.985

Entretanto, verifica-se que a somatória dos 3 valores ultrapassa o valor glosado,
devendo ser restaurada a despesa com pensão alimentícia no valor declarado de R$ 25.094,94.
Destaque-se que para reforçar o conjunto probatório, o Recorrente ainda instruiu a
sua impugnação com a declaração de ajuste anual entregue por sua ex-cônjuge no exercício de
2015, na qual é possível se confirmar o recebimento de rendimentos tributáveis pagos
diretamente pelo Recorrente, no valor de R$ 25.094,94, o que corresponde ao valor glosado pela
Autoridade Fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725894/2017-20

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital